Tribunal: TJSP
Processo: 2056988-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Ordem urbanística – Decisão que determinou a realização de prova pericial às custas da agravante - Não conhecimento por não se cuidar de decisão agravável – Matéria que não se amolda às situações taxativamente previstas no art. 1.015, do NCPC – Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ - Inexistência de situação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Ordem urbanística – Decisão que determinou a realização de prova pericial às custas da agravante - Não conhecimento por não se cuidar de decisão agravável – Matéria que não se amolda às situações taxativamente previstas no art. 1.015, do NCPC – Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ - Inexistência de situação de urgência - Inteligência do art. 932, inciso III, do NCPC - Recurso não conhecido.